Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR DISTRITAL. POSSE EM CARGO DIVERSO. DECRETO N° 21.688/00. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS PROSPECTIVOS. PRETENSÃO DE INVALIDADE DO ATO COM EFEITOS FINANCEIROS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32, o prazo para anulação do ato de aproveitamento em cargo diverso daquele em que foi aprovado, com os efeitos financeiros decorrentes, prescreve em 5 anos.
1.1. No caso, evidente o transcurso do prazo prescricional porquanto a autora foi admitida na Secretaria de Educação do DF em julho de 2005, mas somente em 2024 ajuizou ação para tutelar suposta ilegalidade decorrente de ato administrativo fundado no art. 6o do Decreto Distrital n. 21.688/2000.
2. Outrossim, o aproveitamento de servidor com base no art. 6° do Decreto Distrital n° 21.688/00 foi objeto da ação direta de inconstitucionalidade no 2007.00.2.006740-7, julgada procedente pelo Conselho Especial desta Corte, com atribuição de efeito ex nunc e eficácia erga omnes, considerando-se válidas todas as nomeações e posses levadas a efeito até 15/05/2009, data do trânsito em julgado do acórdão.
2.1. Verificados os efeitos erga omnes, ex nunc e vinculantes da declaração de inconstitucionalidade, bem como a nomeação da autora ocorrida em 22/07/2005, não há falar em alteração da relação jurídica.
3. Apelação conhecida e não provida.